Tribunal: TJDFT
Processo: 0004437-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de preferência formulado pelo credor MILTON BATISTA LEITE no ID 13945404, tendo em vista que a decisão de ID 11939417 já concedeu a preferência e o aludido credor recebeu o crédito descrito na homologação de ID 13447020, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios